Tribunal: STF
Processo: AI 129403
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. 'QUORUM'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, POR VERSAR MATÉRIA PROCESSUAL,
SEM ALCAR O NIVEL CONSTITUCIONAL PROPOSTO PELO RECORRENTE (ART. 153,
PARAGRAFO 4.  DA CARTA DE 1967). INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUIZO
DECORRENTE DA SUPOSTA NULIDADE.